Tribunal: TJES
Processo: 0000179-17.2010.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-17.2010.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COMERCIAL PLAN LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. MÉRITO: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SINTEGRA. REGISTROS TIPO 54 E 75. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE USO E CONSUMO E ATIVO FIXO. INEXIGIBILIDADE PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE (FRETE) REGISTRADO NO TIPO 70. VÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. ANISTIA (ART. 1.026 DO RICMS-ES). NULIDADE DO AUTO. RECURSO DE COMERCIAL PLAN LTDA. PROVIDO. RECUR
S
O DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de anular o Auto de Infração n.º 2.027.075-6.

2)
A autuação imputou o descumprimento de obrigação acessória (ausência de registros tipo 54 e 75 no SINTEGRA, exercícios 2003-2006) e aplicou penalidade pecuniária com base na alínea "a" do inciso IV do §4° do art. 75 da Lei Estadual nº 7.000/2001 (10% sobre o valor das operações, R$ 35.180.064,02).

3)
A Comercial Plan Ltda. busca a nulidade do auto e o Estado do Espírito Santo a aplicação do escalonamento de honorários (§5º, do art. 85 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica inativa comprova os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (Súmula 481/STJ); (ii) estabelecer se a obrigação acessória de gerar registros SINTEGRA tipo 54 e 75 aplica-se a aquisições de material de uso/consumo e ativo fixo; (iii) determinar se operações de transporte (frete), na condição de tomador do serviço, já informadas no registro tipo 70, exigem também os registros tipo 54 e 75; (iv) verificar a existência de vício material na base de cálculo da multa, notadamente pela inclusão duplicada de valores de frete; (v) analisar se a retificação posterior dos arquivos magnéticos, com base no art. 1.026 do RICMS-ES (Decreto nº 1.873-R/2007), configura anistia condicionada e extingue a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica (art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ) impõe-se quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6)
No caso, a inatividade da empresa desde 2013, atestada por declaração contábil, relatório de inteligência e consultas à SEFAZ (status "NÃO HABILITADO"), comprova a ausência de fontes de receita para suportar as despesas.

7)
A autuação exsurge duplamente indevida, na medida em que, primeiramente, a exigência dos registros tipo 54 e 75 para aquisições de uso, consumo e ativo fixo carece de amparo normativo, conforme atestado pelo Laudo Pericial (Quesito 2).

8)
A interpretação sistemática do Manual SINTEGRA demonstra que a norma específica (item 20.1.3), ao exigir o registro para itens "comercializados", prevalece sobre a regra geral da "totalidade das operações" (item 2.1).

9)
Bens de uso/consumo ou ativo fixo não se enquadram na definição de 'comercializados', o que, em respeito à legalidade estrita, afasta a exigibilidade de tais registros para essas operações.

10)
De igual modo, é incabível a exigência dos registros 54 e 75 para serviços de transporte (frete) tomados, visto que estas operações já estavam corretamente informadas no registro tipo 70, como confirma o Laudo Pericial (Quesito 3).

11)
Equivoca-se a autuação ao confundir o frete-serviço, acobertado por Conhecimento de Transporte (Registro 70), com o frete-custo detalhado em nota fiscal de mercadoria (item 14.1.1.2), impondo duplicidade de registros sem amparo normativo.

12)
O Auto de Infração padece de vício material na composição da base de cálculo da multa, pois, conforme se extrai do Laudo Pericial (Quesito nº 4), fora identificada a "majoração do código 70 em duplicidade" (acréscimo indevido do frete).

13)
A penalidade (alínea "a" do inciso IV do §4° do art. 75 da Lei Estadual nº 7.000/2001) incide apenas sobre o valor das operações
efetivamente
omitidas, excluindo-se valores de frete duplicados e de operações inexigíveis (uso/consumo e ativo fixo).

14)
A penalidade deve ser extinta, pois a apelante retificou os arquivos magnéticos nos exatos termos do art. 1.026 do RICMS-ES (Decreto nº 1.873-R/2007), que consagrou anistia condicionada (art. 180 do CTN) ao prever expressamente a dispensa da aplicação de penalidades.

15)
O Laudo Pericial (Quesito nº 5) comprova ter sido a condição integralmente cumprida, tornando injurídica a manutenção da autuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16)
Recurso de Comercial Plan Ltda. provido. Recurso do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É devida a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica (Súmula 481/STJ) que comprova, mediante documentação idônea (declarações contábeis, certidões fiscais), a cessação de atividades e a ausência de faturamento.

2. A obrigação acessória de gerar registros SINTEGRA tipo 54 e 75, por interpretação sistemática do Manual de Orientação (item 20.1.3), restringe-se a produtos e serviços "comercializados", não abrangendo aquisições de material de uso, consumo ou ativo fixo.

3. É inexigível a informação de serviços de transporte (frete-serviço) tomados nos registros SINTEGRA tipo 54 e 75 quando a operação, acobertada por Conhecimento de Transporte, já estiver devidamente declarada no registro tipo 70, sob pena de duplicidade indevida.

4. A retificação de arquivos magnéticos (SINTEGRA) realizada pelo contribuinte nos moldes do art. 1.026 do RICMS-ES (Decreto nº 1.873-R/2007) configura cumprimento de condição para anistia (art. 180 do CTN), extinguindo a penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação acessória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC): art. 85, §3º (incisos I a IV) e §5º; art. 98; art. 479. Código Tributário Nacional (CTN): art. 97, inciso IV; art. 106, inciso II, alínea 'c'; art. 180. Lei Estadual (ES) nº 7.000/2001: art. 75, §4°, inciso IV, alínea "a"; art. 75-A. Decreto Estadual (ES) nº 1.873-R/2007 (RICMS-ES): art. 734, §4º; art. 1.026. Manual de Orientação SINTEGRA: itens 2.1, 14.1.1.2, 20.1.3.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso de Comercial Plan Ltda e julgar prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

APELAÇÃO DE
COMERCIAL PLAN LTDA

PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A apelante requer, em sede de preliminar recursal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando encontrar-se inativa desde 2013, sem qualquer faturamento e, por conseguinte, sem condições financeiras de arcar com as custas do apelo.

Como se sabe,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(art. 98 do CPC e a Súmula nº 481 do STJ)

No caso, para corroborar a alegação, a empresa recorrente anexa: (i) Declaração de Inatividade firmada por contador, que atesta o encerramento das operações comerciais em 2013 e vincula tal fato ao desligamento da empresa do regime especial de atacadista, em decorrência das autuações fiscais, dentre as quais a que é objeto desta lide; (ii) Relatório de empresa de inteligência que confirma a inatividade e a precária situação financeira das sócias; (iii) Consultas aos sistemas da SEFAZ/ES que demonstram o status de "NÃO HABILITADO" da empresa no SINTEGRA desde fevereiro de 2017 e a baixa no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

À evidência, a declaração do contador, os relatórios e as certidões dos órgãos fazendários convergem para a conclusão de que a empresa cessou as atividades operacionais há mais de uma década e que inexistem fontes de receita para suportar as despesas processuais.

Nesse contexto, a concessão do benefício se impõe.

Ademais, a própria causa da debilidade financeira da pessoa jurídica, conforme declarado pelo contador, está diretamente ligada ao ato administrativo impugnado na ação, de modo que impedir o acesso à instância revisora por insuficiência de recursos significa, em última análise, permitir que o ato estatal, cuja legalidade se questiona, seja obstáculo intransponível ao próprio reexame de validade pelo Poder Judiciário.

Sendo assim,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça.

MÉRITO

A presente demanda origina-se da lavratura do Auto de Infração nº 2.027.075-6, em 02 de abril de 2007, por meio do qual o Fisco Estadual imputou à apelante o descumprimento de obrigação tributária acessória, consubstanciada no suposto registro de documentos fiscais de entrada e saída em meio magnético (SINTEGRA) fora dos padrões previstos na legislação, especificamente pela ausência dos registros tipo 54 e 75, referentes aos exercícios de 2003 a 2006.

A autuação fiscal resultou na aplicação de penalidade pecuniária com base na alínea "a" do inciso IV do §4° do art. 75 da Lei Estadual nº 7.000/2001, vigente à época dos fatos, correspondente a 10% sobre o valor das operações tidas por irregulares, cujo montante original alcançou a cifra de R$ 35.180.064,02.

A sentença julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que a legislação (RICMS/ES e Manual SINTEGRA) exigia o registro da totalidade das operações, incluindo uso/consumo, ativo fixo e o detalhamento de fretes (Registros 54 e 75), bem como que a oportunidade inicial de correção foi concedida e não aproveitada adequadamente pela empresa recorrente, sendo aplicável a multa prevista na legislação vigente à época dos fatos.

No apelo, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexigibilidade dos registros tipo 54 e 75 para aquisições de material de uso/consumo e ativo fixo; (ii) a regularidade da informação das operações de transporte tomadas apenas no registro tipo 70; (iii) a aplicabilidade do benefício de dispensa de penalidade previsto no art. 1.026 do RICMS-ES (Decreto nº 1.873-R/2007), face à posterior retificação dos arquivos; (iv) a necessidade de aplicação retroativa de lei posterior mais benigna (art. 75-A da Lei nº 7.000/2001, c/c alínea 'c' do inciso II do art. 106 do CTN); (v) o caráter confiscatório da multa aplicada.

1. Da Exigibilidade dos Registros Tipo 54 e 75

O cerne da autuação fiscal reside na interpretação extensiva, por parte do Fisco, da obrigatoriedade de geração dos registros tipo 54 (detalhe de produto/serviço da nota fiscal) e tipo 75 (código de produto/serviço) para a totalidade das operações da empresa.

A apelante, por sua vez, defende interpretação restritiva, argumentando que determinadas operações, por natureza, não se submetem à exigência.

Pois bem. A controvérsia desdobra-se em duas categorias operacionais distintas, que merecem análise pormenorizada.

1.1. Aquisições de Material de Uso e Consumo e Ativo Fixo

A primeira tese recursal sustenta a inexigibilidade dos referidos registros para as notas fiscais de entrada que acobertam aquisições de materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento ou à integração ao ativo fixo, uma vez que tais bens não constituem "mercadorias" no sentido estrito do termo, já que não são destinados à revenda, por não integrarem a atividade-fim da empresa, que é o comércio de autopeças.

Observa-se que a sentença rechaçou essa tese com base em dois fundamentos principais: (i) o item 2.1 do Manual de Orientação do SINTEGRA, ao determinar a prestação de informações sobre a
"totalidade das operações de entradas e de saídas"
, não estabelece qualquer distinção quanto à destinação dos bens, devendo, portanto, ser interpretado de forma ampla; (ii) a desobrigação de escrituração para bens de uso, consumo ou ativo imobilizado, prevista no §4º do art. 734 do RICMS-ES, é restrita ao Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, não se estendendo à obrigação acessória de geração de arquivos magnéticos do SINTEGRA.

Contudo, a análise aprofundada da legislação e da prova técnica produzida revela a consistência dos argumentos recursais.

O Laudo Pericial foi taxativo ao responder o Quesito nº 2, formulado pela apelante, que
"Quando se tratar de aquisições de bens de uso, de consumo e ativo fixo,
necessariamente não há a obrigatoriedade de informar ao fisco
"
por meio do registro tipo 54.

Muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo (art. 479 do CPC), a desconsideração da prova técnica exige fundamentação técnica ou jurídica robusta, o que não ocorreu no caso.

A interpretação adotada pelo juízo
a quo
parece incorrer em equívoco hermenêutico, haja vista que, apesar de o item 2.1 do Manual SINTEGRA utilizar a expressão genérica "totalidade das operações", a análise sistemática do manual revela normas mais específicas que delimitam o alcance dessa obrigação.

Por exemplo, o registro tipo 75, que é corolário do registro tipo 54 (pois ambos se referem à codificação de produtos), tem o escopo definido pelo item 20.1.3 do manual, que exige a geração para
“cada tipo de mercadoria/produto ou serviço que foi
comercializado
no período ou constante no registro de inventário informado no arquivo.”

Com efeito, o termo "comercializado" possui sentido técnico-jurídico preciso no âmbito do Direito Tributário, referindo-se a atos de mercancia, ou seja, a compra de bens com o intuito de revenda.

Nesse sentido, bens adquiridos para uso, consumo ou para compor o ativo permanente não são "comercializados" pela empresa; são insumos ou ferramentas para a atividade.

Sendo assim, pelo princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), a norma específica do item 20.1.3, que restringe a exigência aos itens comercializados, deve prevalecer sobre a generalidade do item 2.1.

Sob essa perspectiva, a interpretação extensiva adotada pelo Fisco e chancelada pela sentença cria obrigação não prevista expressamente em lei ou regulamento, violando o princípio da legalidade estrita em matéria tributária, insculpido no inciso IV do art. 97 do Código Tributário Nacional.

Portanto, a exigência dos registros 54 e 75 para aquisições de uso, consumo e ativo fixo carece de amparo normativo específico e contraria a prova pericial.

1.
2
.
Operações de Transporte na Condição de Tomador do Serviço

O segundo ponto de insurgência refere-se à exigência dos registros 54 e 75 para as operações de transporte em que a recorrente figura como tomadora do serviço, ou seja, quando contrata e paga pelo frete das mercadorias que adquire ou vende.

As razões recursais aponta que a obrigação acessória para a situação é cumprida com a apresentação do registro tipo 70, que é o registro específico para a Nota Fiscal de Serviço de Transporte e Conhecimentos de Transporte.

A sentença, por outro lado, validou a autuação ao argumentar que a inserção da informação sobre o frete no registro tipo 54 seria um
"detalhamento exigido pelo próprio manual (item 14.1.1.2)"
e que a mesma informação poderia constar em mais de um tipo de registro.

Nada obstante, novamente a sentença diverge da prova técnica e da interpretação sistemática das normas.

O Laudo Pericial, ao ser questionado sobre o tema no Quesito nº 3, foi claro ao indicar que o
"
Registro apropriado para informar essas operações como tomador do serviço é o registro 70
".

Pelo que se depreende, o caso retrata erro conceitual ao confundir duas situações distintas: o "frete-custo" e o "frete-serviço". O item 14.1.1.2 do Manual SINTEGRA, invocado pela sentença, determina a geração de registros tipo 54
"para informar valores do frete, seguro e outras despesas acessórias que constem do corpo da nota fiscal"
.

Ocorre que esta disposição se aplica ao chamado frete CIF (
Cost, Insurance and Freight
), em que o valor do frete é embutido no preço da mercadoria e destacado na Nota Fiscal de venda (modelo 1 ou 1-A) como despesa acessória que compõe a base de cálculo do ICMS da operação. Ou seja, aplica-se quando o frete é custo agregado do produto, e o detalhamento no registro 54 é complemento da informação do item da nota fiscal.

A situação autuada, no entanto, é diversa, na medida em que se refere à contratação do serviço de transporte de forma autônoma, acobertada por documento fiscal próprio (Conhecimento de Transporte, modelo 7, 8, 9, 10 ou 11).

Para essa prestação de serviço, o Manual SINTEGRA prevê registro específico, o tipo 70, que se destina a totalizar as informações desses documentos fiscais de transporte.

São, portanto, fatos geradores distintos, documentados por espécies fiscais distintas e, consequentemente, informados em registros magnéticos distintos.

Nesse contexto, exigir que a prestação de serviço de transporte, já devidamente informada no registro 70, seja novamente detalhada nos registros 54 e 75 (que se referem a itens de notas fiscais de mercadorias) é exigência que carece de lógica e de amparo normativo. Afinal, esse procedimento cria duplicidade de informações e, como será abordado no tópico seguinte, levou a distorção grave na apuração da base de cálculo da multa.

Cabe salientar que, ao apontar o registro 70 como o correto, a conclusão pericial corrobora a interpretação sistemática e lógica da legislação.

2.
Da Correta Composição da Base de Cálculo da Multa

A Apelante sustenta, como tese subsidiária, que, mesmo que se admitisse a obrigatoriedade dos registros, o Auto de Infração seria nulo por vício material na base de cálculo. Isso porque, o levantamento fiscal incluiu indevidamente os valores das operações de uso/consumo, ativo fixo e, de forma mais gravosa, somou os valores dos fretes, já declarados no registro tipo 70, à base de cálculo da penalidade.

Como ressaltado acima, a penalidade aplicada fundamentou-se na alínea "a" do inciso IV do §4° do art. 75 da Lei Estadual nº 7.000/2001 (redação à época), que previa multa de 10% sobre o
“valor constante no documento fiscal”
que o contribuinte
“deixar de registrar ou atrasar o registro de documento fiscal por meio magnético ou registrá-lo fora dos padrões previstos na legislação.”

A base de incidência da multa, portanto, é estritamente o valor das operações cujos registros foram efetivamente omitidos ou apresentados com erro.

A análise do Laudo Pericial é crucial para a elucidação deste ponto, haja vista que na resposta ao Quesito nº 4, o perito judicial foi categórico ao constatar a anomalia no cálculo fiscal, afirmando que
“
No levantamento fiscal, foi acrescido o frete, ou seja:
a majoração do código 70 em duplicidade
.”

Essa constatação técnica constitui prova material irrefutável de que a base de cálculo da multa foi composta de forma equivocada, pois o Fisco não apenas incluiu os valores das operações de transporte (cujos registros 54 e 75 eram inexigíveis, como visto), mas o fez de maneira duplicada, inflando artificialmente o montante sobre o qual incidiria a penalidade de 10%.

O mesmo raciocínio se aplica às operações de aquisição de bens para uso, consumo e ativo imobilizado, tendo em vista que, restando demonstrada a inexigibilidade dos registros 54 e 75 para tais operações, os valores constantes dos documentos fiscais jamais poderiam ter integrado a base de cálculo da multa.

3. Dos Efeitos da Retificação Post-Factum (Art. 1.026 do RICMS-ES)

Um dos argumentos mais relevantes trazidos pela recorrente diz respeito à retificação dos arquivos magnéticos realizada após a lavratura do auto de infração, com amparo no art. 1.026 do RICMS-ES, introduzido pelo Decreto nº 1.873-R, de 28 de junho de 2007.

A peça recursal afirma que, mesmo considerando a existência das supostas irregularidades, a empresa aderiu a programa de regularização fiscal instituído pelo próprio Estado do Espírito Santo.

O referido decreto permitiu que os contribuintes pudessem
“retificar as informações contidas em arquivos já transmitidos, que contiverem erros, omissões ou inconsistências”
, estabelecendo expressamente que o procedimento seria realizado com a
“
dispensada a aplicação penalidades pecuniárias ou cobrança de quaisquer acréscimos legais
.”

Além disso, estabeleceu cronograma para a retificação, com prazos que se estendiam até julho de 2008, dependendo do ano do fato gerador.

Sobre o tema, o
expert
do juízo declarou, na resposta ao Quesito nº 5, após analisar a documentação pertinente, que a apelante, de fato,
“atendeu ao Decreto nº 1.873-R de 28/06/2007 na sua íntegra, estabelecendo os prazos em referência aos fatos geradores.”

Cabe frisar que a natureza jurídica do sobredito art. 1.026 do RICMS-ES é a de anistia condicionada, a qual, conforme dispõe o art. 180 do CTN, abrange as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede.

Nesse contexto, considerando que a empresa recorrente atendeu a condição estabelecida no decreto regulamentar que instituiu o benefício fiscal, retificando os arquivos nos prazos estipulados, conclui-se que o Estado, ao aplicar a penalidade, adotara medida injurídica.

Por fodas essas considerações, a anulação da autuação é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para anular integralmente o Auto de Infração nº 2.027.075-6.

Julgo prejudicado o apelo do Estado.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Estado do Espírito Santo ao reembolso das custas processuais adiantadas pela autora e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O proveito econômico obtido pela autora é de valor vultoso (valor original da causa de R$ 40.000.000,00), e a aplicação estrita dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC resultaria em verba honorária exorbitante, manifestamente desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da demanda.

A situação atrai a incidência da
ratio
que fundamenta o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu repercussão geral sobre a
“possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, alinhando-se a precedentes daquela Corte (v.g. ACO 2988 ED e ACO 637 ED) .

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com amparo no§ 8º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 12.000,00, devidamente corrigido a partir desta data.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões